Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-73.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL MAJORADA CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de desacato, por duas vezes, em concurso formal, e o absolveu quanto aos crimes de resistência e de lesão corporal contra agentes de segurança pública, envolvendo ofensas, resistência à atuação policial e agressões físicas a policiais civis no exercício da função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de desacato; (II) estabelecer se os crimes de resistência e de lesão corporal majorada foram absorvidos pelo desacato, à luz do princípio da consunção; e (III) determinar a correta subsunção jurídica das condutas e a dosimetria da pena aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por autos de prisão em flagrante, laudos periciais, registros audiovisuais e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, harmônica e coerente.
4. O conjunto probatório demonstra que o acusado, de forma consciente e voluntária, desacatou policiais civis no exercício da função, resistiu à execução de ato legal mediante violência e causou lesões corporais nos agentes.
5. A embriaguez voluntária ou eventual alteração emocional do acusado não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
6. O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas revelam desígnios autônomos, não constituem meio necessário umas das outras e atingem bens jurídicos distintos.
7. O crime de resistência não absorve o de lesão corporal, por expressa disposição do art. 329, § 2o, do Código Penal, que impõe a cumulação das penas pela violência empregada.
8. Configurado o concurso material entre os delitos de desacato, resistência e lesão corporal majorada, impõe-se a soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.
9. A dosimetria observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com valoração negativa dos antecedentes, compensação entre reincidência e confissão parcial, aplicação da causa de aumento do art. 129, § 12, do Código Penal e fixação do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de desacato, resistência e lesão corporal decorrem de condutas autônomas, com desígnios distintos e ofensa a bens jurídicos diversos.
2. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a responsabilidade penal do agente.
3. A violência empregada no crime de resistência é punida cumulativamente com a lesão corporal, por força do art. 329, § 2o, do Código Penal.
4. Caracterizado o concurso material, as penas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II; 59; 69; 70; 129, caput e § 12; 329, caput e § 2o; 331; Código de Processo Penal, art. 386, III; Constituição Federal, art. 144.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 791.609/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2051932, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2067692, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025